Tribunal: STF
Processo: ARE 1285201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. BOMBEIRO-MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. BENEFÍCIO PRECÁRIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. NÃO INCORPORAÇÃO NA REMUNERAÇÃO. 1. A continuidade da percepção do auxílio-invalidez pelo bombeiro-militar reformado por invalidez deverá atender aos requisitos previstos nos §§ 1° e 2° do art. 26 da Lei n.° 10.486/2002, a saber: necessidade de assistência, cuidados ou hospitalização permanente. 2. O auxílio-invalidez pago ao militar reformado é um benefício precário e não incorpora na sua remuneração, sendo dever do militar submeter a inspeções médicas periódicas para avaliação das suas condições de saúde, a depender do resultado, como no caso em apreço, esse auxílio será suprimido. 3. Recurso de apelação e reexame necessário providos". 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O cerne recursal consiste em aferir se o bombeiro -militar, ora apelado, faz jus, ou não, à percepção do benefício de auxílio -invalidez em decorrência de ser ele portador de cardiopatia grave.
    O auxílio invalidez vindicado pelo o apelado possui fundamento de validade no art. 26, §§ 1° e 2°, da Lei n.° 10.486/2002 que assim prevê:
    [...]
    Acrescenta-se que o § 1°, do art. 24 da referida lei enumera as doenças graves, cujos os portadores farão jus a percepção do auxílio invalidez:
    [...]
    É fato incontroverso nos autos que o autor/apelado é portador de cardiopatia grave, razão que lhe acarretou aposentadoria por invalidez no dia 23.07.2013.
    [...]
    Sobre a concessão e suspensão do auxilio -invalidez concedido aos militares reformados discorre com clareza o trecho a seguir extraído de um julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ proferido no RECURSO ESPECIAL N.° 1.675.705 - PR (2017/0136049-9) em 20.10.2017, da relatoria da Ministra Regina Helena Costa: "Assim, o beneficio de auxílio -invalidez é um beneficio concedido ao militar reformado, desde que e enquanto o militar preencher as condições exigidas em lei, podendo ser suspenso a qualquer momento, quando constatado em inspeção de saúde que não atende mais aos mencionados requisitos. Portanto, cuida-se de benefício precário, que somente deve ser mantido quando preenchidos os requisitos legais. Registro que é da natureza dos benefícios por invalidez, inclusive o de aposentadoria, a possibilidade de o órgão concedente verificar a permanência (ou não) da situação que motivou a sua concessão. Não há, pois, direito adquirido ao benefício, o qual pode ser inspecionado, periodicamente, pela Administração Pública. [...]". (grifo nosso).
    De maneira que, o auxílio -invalidez no caso em exame, foi concedido ao bombeiro quando ele foi reformado por invalidez, posteriormente, duas juntas de inspeção de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal manifestaram no sentido de que ele não reúne mais os requisitos para continuar percebendo o mencionado benefício.
    Nota-se que o militar para fazer jus ao auxílio -invalidez é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 26, §§ 1° e 2° da Lei n° 10.486/2002, a saber: necessidade de assistência, cuidados ou hospitalização permanente. O auxílio -invalidez é um benefício precário e não constitui direito adquirido. Pois, a norma estabelece o dever do militar submeter-se às inspeções médicas periódicas para avaliação das condições de saúde.
    A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 26, da Lei n.° 10.486/2002 tem inclinado no sentido de que a realização de consultas e exames periódicos não caracteriza as situações previstas na lei, conforme se afere do julgado abaixo:
    [...]
    Ao fazer um cotejo das recomendações médicas indicadas para o paciente no relatório médico de id 52224495 com as hipóteses indicadas pelo o legislador no art. 26, §§ 1° e 2°, da Lei n° 10.486/2002 como ensejadoras do benefício em questão, conclui-se que a decisão da Administração em suspender o auxílio -invalidez do apelado encontra-se em sintonia com o princípio constitucional da legalidade. Posto que, exames, acompanhamento médico, o uso continuo de medicação e algumas internações hospitalares esporádicas não se equivalem como internação permanente e nem assistência de que trata a legislação em referência."
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente